Tribunal: TCU
Processo: 027.182/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Comando do Exército e instituídos pelos ex-servidores Dario Rodrigues, Antonio Jorge Dabdab, Jose Lucio Souto, Francisco Chagas Bogea e Marivaldo Nascimento Santos, submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora não identificou irregularidade nos atos concessórios, mas o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) constatou que o ex-servidor Dario Rodrigues, aposentado por invalidez permanente com proventos integrais, em 24/5/1988, instituiu pensão em benefício de Zita Santos de Sousa, na condição de viúva, a partir de 07/10/2013, com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 7o, inciso I, da CF/1988, com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/2003, c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), e atualizados com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, enquanto deveriam ser com base na paridade de reajustes com a remuneração dos servidores em atividade; considerando que a Emenda Constitucional (EC) 70, de 29/3/2012, acrescentou à EC 41/2003 o art. 6o-A e seu parágrafo único, in verbis: Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (sublinhamos) considerando que o art. 2o da EC 70/2012 expressamente determinou a revisão da forma de reajuste das aposentadorias motivadas por invalidez e das respectivas pensões, para que tais benefícios passassem a observar o critério da paridade, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação da referida EC; considerando que o Tribunal, ao apreciar a representação acerca do 'estudo sobre a existência ou não de paridade com a remuneração do servidor ativo das pensões decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente à Emenda Constitucional - EC 41/2003, bem assim daquelas decorrentes das aposentadorias concedidas com base no art. 3o da mencionada emenda constitucional', prolatou o Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário que decidiu, entre outras medidas, formular as seguintes orientações às unidades jurisdicionadas: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão: (...) 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: (...) 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012; (sublinhei) considerando que a pensão instituída em favor de Zita Santos de Sousa não incluiu, em seus fundamentos, a EC 70/2012, vigente na data da concessão do benefício; considerando que os proventos da pensionista Zita Santos de Sousa gozam do benefício da paridade de reajustes, pois, embora o óbito do instituidor tenha ocorrido após 31/12/2003, a pensão foi concedida quando já se encontravam em vigência o art. 6o-A e seu parágrafo único, acrescidos à EC 41/2003 pela EC 70/2012, sendo nessa linha o Acórdão 11276/2018-TCU-Segunda Câmara (Rel. min. José Mucio Monteiro); considerando que os atos destes autos deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da Sra. Zita Santos de Sousa; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, finalmente, os pareceres uniformes da unidade instrutora e do MPTCU pela legalidade e registro dos atos, salvo no tocante à pensão civil instituída pelo ex-servidor Dario Rodrigues em favor de Zita Santos de Sousa, cujo parecer do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro do ato. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão civil instituídos por Antonio Jorge Dabdab em benefício de Sebastiana Bistene Dabdab, Jose Lucio Souto em benefício de Vilma Marques Silva, Francisco Chagas Bogea em benefício de Luzia Freitas Lima Bogea, Marivaldo Nascimento Santos em benefício de Adrea Vanessa Garcia Santos, Jaqueline Garcia Santiago, Matheus Wallace Garcia Vargas Santos, b) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Dario Rodrigues em benefício de Zita Santos de Sousa, recusando-lhe o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 027.182/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adrea Vanessa Garcia Santos (XXX.015.172-XX); Jaqueline Garcia Santiago (XXX.502.322-XX); Luzia Freitas Lima Bogea (XXX.006.682-XX); Matheus Wallace Garcia Vargas Santos (XXX.939.452-XX); Sebastiana Bistene Dabdab (XXX.134.277-XX); Vilma Marques Silva (XXX.481.947-XX); Zita Santos de Sousa (XXX.194.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a revisão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Dario Rodrigues em benefício de Zita Santos de Sousa, em observância aos art. 6o-A e seu parágrafo único, acrescidos à EC 41/2003 pela EC 70/2012, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Zita Santos de Sousa e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil da Sra. Zita Santos de Sousa, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.